Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-28.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800690-28.2017.8.14.0133

APELANTE: DILCE RODRIGUES MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. REFATURAMENTO COM BASE NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença parcialmente favorável em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada contra a concessionária de energia elétrica, na qual se determinou o refaturamento do débito decorrente do TOI nº 1312865, no valor de R$ 23.816,26, com base nos arts. 130, V, e 132, §1º da Resolução ANEEL nº 414/2010, afastando, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível débito apurado unilateralmente pela concessionária com base em TOI, na ausência de prova de fraude por parte da consumidora; (ii) verificar a legalidade do refaturamento determinado pela sentença com base na Resolução ANEEL nº 414/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apuração unilateral do consumo não registrado, mediante lavratura de TOI, é válida desde que respaldada em elementos mínimos de irregularidade técnica e observância dos critérios normativos da ANEEL.

4.

Na ausência de prova de fraude ou dolo da consumidora, afasta-se a exigibilidade do valor originalmente cobrado, sendo cabível o refaturamento com base na média de consumo, conforme os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, não sendo obrigatória a produção de prova pericial, especialmente diante da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada na sentença.

6.

A decisão de primeiro grau assegura o equilíbrio entre os direitos do consumidor e o direito da concessionária ao recebimento do consumo efetivo de energia elétrica, afastando eventual enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia pode refaturar débito decorrente de consumo não registrado com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, desde que comprovada irregularidade técnica e ausente fraude por parte do consumidor.

2.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

3.

A cobrança integral e original do débito deve ser afastada quando baseada em apuração unilateral não comprovada de fraude, sendo legítima apenas a cobrança proporcional ao consumo médio, com base na regulação setorial.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 130, V, e 132, §1º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800690-28.2017.8.14.0133

APELANTE: DILCE RODRIGUES MACIEL

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DILCE RODRIGUES MACIEL em face da sentença de Id., proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o refaturamento do débito, com observância dos arts. 130, V e 132, §1º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sem atualização monetária, afastando, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Isto posto, ratifico a liminar deferida nos autos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço com estirpe no art. 487, inc. I, do NCPC, para DETERMINAR O REFATURAMENTO DO DÉBITO imputado à requerente, relativo à fatura CNR decorrente do TOI nº1312865 - CC nº8172641, no valor de R$23.816,26, devendo ser efetuado o recálculo da dívida, observando a estrita dicção dos arts.130, V e 132 §1º da Resolução nº414/2010 da ANEEL, sem atualização monetária.

Em face do princípio da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte autora apelou sustentando que a cobrança é indevida e abusiva, pois foi apurada unilateralmente pela concessionária e que esta a não comprovou irregularidade cometida pela apelante, nem a existência de fraude ou furto de energia.

Sustentou que a responsabilidade pela falha no registro de consumo é da própria empresa e que a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexigibilidade do débito.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões Id. 22199481, oportunidade em que a parte apelada requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Dilce Rodrigues Maciel em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, determinando o refaturamento do débito apurado por meio do TOI nº 1312865, no valor de R$ 23.816,26, com observância aos critérios previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança é indevida e abusiva por ter se originado de apuração unilateral da concessionária, sem prova de fraude ou culpa da consumidora. Alega, ainda, que a responsabilidade pela suposta irregularidade é da própria empresa e requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito, ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica pelo Instituto Renato Chaves.

Não assiste razão à apelante.

A sentença foi proferida de forma adequada e em consonância com as provas dos autos. O Juízo de origem reconheceu que a apuração do consumo não registrado realizada pela concessionária, mediante emissão de TOI, não foi acompanhada de elementos robustos que indicassem fraude, razão pela qual afastou a exigibilidade do débito tal como originalmente lançado, determinando, contudo, o refaturamento do valor com base nos critérios da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sem atualização monetária e com observância aos parâmetros legais, o que revela medida proporcional e razoável.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal, reconhece que, na ausência de prova de fraude por parte do consumidor, é cabível o refaturamento com base na média de consumo, conforme prevê a mencionada resolução da ANEEL, especialmente quando há elementos mínimos de irregularidade técnica no medidor apurados mediante procedimento administrativo.

Neste caso, a apelada demonstrou que foi lavrado TOI e que houve irregularidade no registro do consumo. Ainda que não se tenha imputado dolo à consumidora, isso não afasta o direito da concessionária de buscar o ressarcimento pelo consumo não faturado, desde que respeitados os parâmetros normativos aplicáveis, como reconhecido na sentença.

Ademais, não há obrigatoriedade de produção de prova pericial se o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento do juízo, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa na hipótese.

Dessa forma, a sentença recorrida observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção ao consumidor, ao mesmo tempo em que assegurou à concessionária o direito de receber o valor correspondente ao consumo efetivo de energia elétrica, mediante refaturamento adequado.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão proferida, tampouco fundamento suficiente para sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025